Tribunal: TJDFT
Processo: 0733771-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733771-19.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AQUILA RODRIGUES RAMOS AGRAVADO: RENAN NATAL RIBEIRO ALVES SPATUZZI DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AQUILA RODRIGUES RAMOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 0720483-75.2023.8.07.0020, posteriormente convertida em Ação de Reintegração de Posse, proposta por RENAN NATAL RIBEIRO ALVES SPATUZZI DIAS em seu desfavor. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 179854380 e 201342396 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau, reconhecendo a posse do autor (RENAN) sobre o imóvel em discussão, bem como a comprovação do ato de esbulho praticado pelo réu (AQUILA), deferiu o pedido deduzido na inicial, para reintegrar o autor na posse do bem. Em suas razões recursais (ID 62886750), o agravante afirma que está sendo vítima de um grupo invasor de terras que vem tentando tomar à força a posse da área, a qual possui regular cadeia de cessão de direitos de posse. Aduz que adquiriu a posse do imóvel objeto do litígio em 2020 e, desde então, o grupo de invasores iniciou as investidas para esbulhar. Alega que o imóvel em questão possui 3 (três) cadeias dominiais distintas, a qual demanda instrução probatória, tendo em vista os vícios existentes na transmissão da posse na forma em que alegada pelo autor. Argumenta que a pessoa que cedeu a área em questão para o autor é conhecida no ramo da grilagem de terras, já tendo respondido a processos cíveis e criminais. Obtempera que as fotografias e vídeos apresentados pelo autor não comprovam a sua posse sobre o bem. Advoga que o Boletim de Ocorrência registrado, por si só, desacompanhado de outras provas do esbulho, não é elemento hábil a comprovar os requisitos necessário ao deferimento da liminar, pois se trata de documento elaborado de forma unilateral. Sustenta que é necessária a reforma da decisão agravada, com a revogação da liminar deferida, determinando-se medidas alternativas menos gravosas que a desocupação e a demolição de benfeitorias, como a designação de audiência de justificação e expedição de mandado de verificação do local. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja revogada a liminar concedida, ou, subsidiariamente, para que seja determinada medida indutiva/mandamental diversa para elucidação da controvérsia. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de ser confirmada a antecipação da tutela recursal. O preparo não foi recolhido, ante o pleito de justiça gratuita formulado pelo agravante. É o relatório. Decido. O pedido de gratuidade de justiça foi deduzido pelo agravante em sede de contestação nos autos originários (ID 207613018 dos autos de origem), encontrando-se pendente de apreciação. Embora o agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o pleito se encontra pendente de análise pelo juízo de primeiro grau. Portanto, analisá-lo nesta sede implicaria supressão de instância, o que não pode ser admitido, conforme entendimento perfilhado por esta e. Corte: Acórdão 1322579, 07402558920208070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Por outro lado, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 62886752), extrato bancário atual e CTPS sem anotação (ID 62886753), fato que permite presumir a sua condição de hipossuficiência financeira, circunstância apta a interferir no pagamento do preparo do recurso. Não é razoável, portanto, determinar o recolhimento do preparo do recurso, prejudicando o acesso à justiça do agravante, tendo em vista que o pedido da gratuidade de justiça na origem ainda não fora apreciado. Ademais para a concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar, no caso, com o preparo, sem prejuízos a sua subsistência e de sua família. Nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, (a) gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Dessa forma, estando presente a verossimilhança das alegações e plausibilidade do direito invocado pelo agravante, deve ser reconhecida sua situação de hipossuficiência financeira para arcar com o preparo do recurso. Por conseguinte, DEFIRO ao agravante a gratuidade de justiça, para que, tão somente, fique dispensado do recolhimento do preparo. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação possessória, no ponto em que deferiu a tutela de urgência. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório positivo, a evidenciar, em verdade, utilidade de atribuição de efeito suspensivo. Assim, a despeito de postular a antecipação da tutela recursal, a parte recorrente pretende, na verdade, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, relativa à liminar de reintegração da posse de 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na Rua 6, Chácara 121, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Vicente Pires/DF, na proporção de 1,965 hectare, deferida em favor do agravado. A reintegração de posse está prevista nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que asseguram o direito do possuidor de reaver a posse da coisa em caso de esbulho. Para tanto, incumbe ao autor provar a posse, o esbulho e sua data, além da perda da posse. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, (c)onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Segundo ensina Flavio Tartuce3, são duas as correntes que procuraram justificar a posse como categoria jurídica. Veja-se: 1.a – Teoria subjetiva ou subjetivista – Seu principal idealizador foi Friedrich Carl von Savigny, entendendo a posse como o poder direto que a pessoa tem de dispor fisicamente de um bem com a intenção de tê-lo para si e de defendê-lo contra a intervenção ou agressão de quem quer que seja. A posse, para essa teoria, possui dois elementos: a) o corpus – elemento material ou objetivo da posse, constituído pelo poder físico ou de disponibilidade sobre a coisa; b) animus domini, elemento subjetivo, caracterizado pela intenção de ter a coisa para si, de exercer sobre ela o direito de propriedade. Diante do segundo elemento, para essa teoria, o locatário, o comodatário, o depositário, entre outros, não são possuidores, pois não há qualquer intenção de tornarem-se proprietários. Em regra, essa teoria não foi adotada pelo CC/2002 até porque as pessoas elencadas por último são consideradas possuidores. A teoria subjetiva da posse somente ganha relevância na usucapião, como se verá adiante. 2.a – Teoria objetiva, objetivista ou simplificada – Teve como principal expoente Rudolf von Ihering, sendo certo que para a constituição da posse basta que a pessoa disponha fisicamente da coisa, ou que tenha a mera possibilidade de exercer esse contato. Esta corrente dispensa a intenção de ser dono, tendo a posse apenas um elemento, o corpus, como elemento material e único fator visível e suscetível de comprovação. O corpus é formado pela atitude externa do possuidor em relação à coisa, agindo este com o intuito de explorá-la economicamente. Para esta teoria, dentro do conceito de corpus está uma intenção, não o animus de ser proprietário, mas de explorar a coisa com fins econômicos. A teoria de Ihering acabou por prevalecer sobre a de Savigny na Alemanha, estabelecendo o § 854 do BGB Alemão que a posse de uma coisa adquire-se mediante a obtenção do poder de fato sobre ela. Assim, conclui o doutrinador4 que (e)ntre as duas teorias, é forçoso concluir que o CC/2002, a exemplo do seu antecessor, adotou parcialmente a teoria objetivista de Ihering, pelo que consta do seu art. 1.196 (...). Em suma, basta o exercício de um dos atributos do domínio para que a pessoa seja considerada possuidora. Outrossim, consoante estabelece o artigo 1.204 do Código Civil, considera-se adquirida a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Nessa senda, a ação de reintegração de posse tem por escopo reverter a situação do legítimo possuidor do bem que, sendo vítima de esbulho praticado por terceiro, vem a perder, de forma injusta, a posse até então exercida normalmente. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. ATIVA. PASSIVA. PRELIMINAR. TEORIA. ASSERÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. POSSE. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 2. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor da coisa, a teor do que dispõe o art. 1.196 do Código Civil. 3. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, desde que prove a sua posse, o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, que constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória e estão situados na esfera probatória do autor da ação, conforme preconiza o art. 373, inc. I, do mesmo diploma legal. 4. (...). Apelação desprovida. (Acórdão 1873164, 07035809420208070011, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO.AUTOR. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. (...) 2. Para a constatação efetiva da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph Von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). 3. É do autor o ônus de demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho e sua data, bem como a continuação da posse, com o intuito de obter a respectiva proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil. 4. (...). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1849498, 07032981420198070004, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, o autor acostou contrato particular de cessão de direitos de posse, vantagens e obrigações em relação ao imóvel em questão, o qual fora assinado em 12/04/2022, retratando o título que deu origem à sua posse (ID 175182147 dos autos de origem). Nos IDs 175182148, 175182149, 175182150, 175182151, 175182152, 175182153, 175182154, 175182156, 175182159 e 175182160 dos autos originários foram acostados comprovantes de pagamento de valores, em princípio, compatíveis com a aquisição da posse do imóvel em questão. Fora apresentado, também, Boletim de Ocorrência (ID 175180433 dos autos de origem), registrando o ato de turbação praticado pelo réu em 05/10/2023. Posteriormente, em 01/05/2024, houve o registro de nova ocorrência policial, noticiando ato de esbulho perpetrado pelo requerido (ID 207613018 dos autos de origem). Em que pese a argumentação do recorrente de que os documentos foram produzidos de forma unilateral, é de se destacar que, em sendo inverídicas as afirmações, o autor estará sujeito a sanções no âmbito criminal pela falsa comunicação (artigo 340 do Código Penal, a título de exemplificação). As fotografias e vídeos que acompanham a petição de ID 177986287 dos autos de origem permitem inferir que o imóvel objeto do litígio consiste em extensa área de terras, e que o autor detém a posse fática de porção da referida área. O agravante aduz a existência de vícios na cadeia de cessão dos direitos de posse sobre o imóvel, e que a área em questão vem sendo objeto de intensa disputa. Para tanto, acosta os documentos de IDs 62886961 a 62886975. Contudo, nas ações possessórias, ao magistrado cabe examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo sobre a natureza de seu título jurídico. A propósito, o § 2 do artigo 1.210 do Código Civil é claro ao dispor que (n)ão obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. O artigo 1.211 do mesmo diploma, por sua vez, determina que (q)uando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso. Desse modo, verifica-se que os fatos narrados pelo agravante, para além de não mitigarem a posse exercida pelo autor, demandam extensa dilação probatória, não sendo aferíveis de plano. Em reforço de argumentação, veja-se que as informações e documentos apresentados pelo recorrente ainda não foram objeto de análise no primeiro grau, estando pendente a apreciação do pedido de reconsideração do deferimento da liminar formulado no bojo da contestação já oferecida (ID 207613018 dos autos de origem). Assim, fica impossibilitada sua apreciação na estreita via do agravo de instrumento, uma vez que as matérias arguidas não foram submetidas ao crivo do juiz natural da causa. Nessa esteira, a análise recursal fica limitada ao que fora examinado pelo d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. A esse respeito, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1824746, 07333376420238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Acórdão 1771890, 07176808220238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Outrossim, não se vislumbra, na hipótese, o requisito da urgência a justificar a atribuição de efeito suspensivo pretendida. Em consulta aos autos de origem, infere-se que a medida liminar deferida não fora cumprida pelo Oficial de Justiça, em razão de irregularidades no instrumento de mandato apresentado pelo procurador do autor. Da certidão referente à diligência (ID 205238291 dos autos originários), ainda se extrai que houve dúvida quanto à área a ser reintegrada, tendo o autor especificado as dimensões do imóvel, nos termos da petição de ID 205944290 e mapa de ID 205944292, cuja análise ainda se encontra pendente pelo juízo a quo. Significa dizer que a diligência não está na iminência de ser realizada, pois ainda exige manifestação do juízo quanto aos exatos limites da área a ser reintegrada. De mais a mais, o pleito subsidiário de adoção de medidas menos gravosas também não comporta acolhimento, na medida em que a ordem de reintegração deferida não determinou a demolição de benfeitorias ou construções, ao contrário do referido pelo agravante. Nessa linha, considerando a prova da posse anterior e a data do ato de esbulho praticado pelo réu, bem como que os fatos trazidos nas razões recursais não são aferíveis de plano, demandando extensa dilação probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e tendo em vista, ainda, a ausência do requisito da urgência, não há como acolher a pretensão de atribuição de efeito suspensivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024 às 17:59:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1 ASSIS,Araken de.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 TARTUCE, Flávio.Manual de direito civil volume único. 13. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023. p. 1.760/1.761 (livro virtual). 4 Idem, p. 1.761.